Tribunal: STF
Processo: HC 68682
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  QUE CONSISTIRIA  EM HAVER  O PACIENTE  CONFESSADO O
CRIME  DESASSISTIDO DE ADVOGADO  QUE PUDESSE TE-LO ADVERTIDO
DAS CONSEQuENCIAS DESSE ATO. AUSÊNCIA DE DEFESA PREVIA.
                   A    superveniencia   da    nova   ordem
constitucional  não desqualificou o interrogatorio como ato
processual  do magistrado processante e nem impôs ao Estado
o  dever  de  assegurar,  quando  da  efetivação  desse ato
processual,  a  presenca  de  defensor  tecnico,  posto que
ausente o seu caráter contraditorio.
                   A  confissão, por  outro lado,  no caso,
foi  uma simples confirmação  do que declarara o paciente a
Policia,  havendo o próprio paciente afirmado que não tinha
testemunhas  a arrolar, circunstancia  em que a ausência de
defesa  previa não pode  ser tida como nulidade, tanto mais
quanto sequer foi alegada no momento oportuno.
                   Habeas corpus indeferido.::